Tribunal: TJBA
Processo: 0500594-75.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500594-75.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): JOSELANIA CONCEICAO DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (121, §2º, INCISO ii, IV, C/C ART. 14, ii, AMBOS do Código Penal). dECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI" NÃO DEMONSTRADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal. II. Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados. III. No caso suso analisado, não há como afirmar, sem sombra de dúvidas, que o recorrente agiu sem a intenção de ceifar a vida da vítima e, muito menos, se desistiu, voluntariamente, de prosseguir na execução do crime, principalmente considerando o modus operandi empregado na conduta delitiva. IV. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais, na fase de pronúncia, somente é admitida quando patente, de modo inequívoco e cristalino, a ausência de animus necandi. Estando esta intenção controvertida, como na hipótese, sua apuração em concreto é matéria reservada ao mérito do julgamento, a ser apenas apreciado pelo Tribunal do Júri, na exata dicção do art. 483 do Código de Processo Penal. Precedentes. V. Imperioso salientar que, não havendo nenhuma prova capaz de ensejar, de forma irrefutável, a retirada da qualificadora, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Saliente-se que divergências acerca das circunstâncias da conduta delitiva devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500594-75.2020.8.05.0022, em que figuram, como Recorrente, IVAN MARQUES DOS SANTOS e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR